Tribunal: STF
Processo: HC 175670
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
NOVO INTERROGATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 11.719/2008 – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no processo nº 2004.51.01.519949-9, condenou o paciente a 3 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 17, parágrafo único, inciso II (crime contra o sistema financeiro), da Lei nº 7.492/1986.
    A Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desproveu apelação interposta pela defesa. Assentou inexistente nulidade, considerada a não repetição de interrogatório realizado, antes da vigência desta Lei nº 11.719/2008, como primeiro ato da instrução. Recurso especial teve o trânsito indeferido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 332.978/RJ. A Quinta Turma negou provimento a agravo interno. Embargos declaratórios não alcançaram êxito. Segundos declaratórios foram desprovidos, determinando-se a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do respectivo acórdão.
    O impetrante sustenta configurada nulidade absoluta, dizendo violado o artigo 400 do Código de Processo Penal, no que não renovado o interrogatório realizado como primeiro ato da instrução. Sublinha o caráter de autodefesa desse ato processual. Argui desrespeitados o contraditório e a ampla defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecida a nulidade, suspendendo-se os efeitos do trânsito em julgado. Alfim, busca o cancelamento da certidão em que declarado, restituindo-se o prazo recursal.
    A fase é de apreciação da medida de urgência. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O que articulado sobre a feitura de novo interrogatório, ante a superveniência da Lei nº 11.719/2008, não merece acolhimento. Conforme se depreende das peças juntadas, o paciente foi interrogado em 5 de novembro de 2004, considerada a legislação existente à época da audiência. A lei instrumental tem aplicação prospectiva, não alcançando atos aperfeiçoados sob a vigência de lei pretérita – artigo 2º do Código de Processo Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator